Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726564-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALLISON LUIZ GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O Juízo de origem, após a interposição do recurso, proferiu decisão nos autos da execução penal no 0027491-43.2015.8.07.0015 (ID 75473289), revogou a admissão do presente recurso de agravo em execução e determinou a intimação da Defensoria Pública com atuação na VEPERA/DF para complementação das razões recursais. O Ministério Público não se opôs (ID 75977353). Verifica-se que a referida medida que visa sanar omissão relevante, garantindo a ampla defesa, esvaziou o objeto do recurso. Assim, diante da revogação do conhecimento do agravo, julgo prejudicado presente recurso. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2025 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora